Tribunal: TJBA
Processo: 8066102-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066102-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: JEANE LOPES DE SOUZA MARQUES

Advogado(s)
:
LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. SITUAÇÃO DE SUPERNEDIVIDAMENTO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8066102-76.2025.8.05.0000
,
figurando, como agravante,
BANCO BRADESCO
S/A
e, agravada,
JEANE LOPES DE SOUZA MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.